Tribunal: TJES
Processo: 5024876-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024876-48.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MILTOM GOMES JUNIOR

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em análise detida dos autos verifico que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, motivo pelo qual mantenho o direito do recorrido de responder ao feito em liberdade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5024876-48.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MILTOM GOMES JUNIOR

Advogado do(a) RECORRIDO: SEBASTIAO LEITE PELAES - ES7026-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra r. decisão que revogou a prisão preventiva de
MILTOM GOMES JUNIOR.

Descreve a denúncia que:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 15 horas, em um ponto de ônibus na rodovia ES 010, bairro Morada de Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, e outro indivíduo não identificado subtraíram, mediante grave ameaça, o aparelho de celular de Iza Maria Conceição Nascimento Silva. Emerge dos autos que o denunciado e o indivíduo não identificado estavam a bordo de um veículo S10, cor preta, placas HSA1F79, mas que estava sem a placa traseira, quando pararam o veículo no lado oposto ao do ponto de ônibus onde estava a vítima Iza Maria. O denunciado, que conduzia o veículo, permaneceu na direção aguardando, enquanto o indivíduo não identificado desembarcou, foi até a vítima e simulou portar uma arma de fogo em sua cintura, anunciou o roubo e exigiu o aparelho celular da vítima. Em razão da grave ameaça efetivada, a vítima entregou seu aparelho celular, marca Samsung A10, cor vermelha e capa de proteção azul ao indivíduo não identificado, que retornou ao veículo S10, onde o denunciado o aguardava e ambos se evadiram em sentido ao bairro Manguinhos. Policiais Militares que realizavam patrulhamento neste bairro foram informados que dois indivíduos teriam cometido um roubo nas proximidades, razão pela qual foram iniciadas buscas até que avistaram o veículo S10 parado na rua Santa Terezinha, na entrada do bairro Manguinhos, motivo pelo qual fizeram a abordagem. Próximo ao veículo estava apenas o denunciado e feita a busca pessoal não foi encontrado o aparelho celular da vítima. Durante a abordagem, o Sr. Leonderson da Costa Fonseca, informou aos policiais que presenciou o roubo cometido pelo denunciado juntamente com outro indivíduo. Pouco depois, a vítima compareceu ao local de abordagem e reconheceu o denunciado como um dos autores do roubo, aquele que conduzia o veículo S10 e deu fuga ao indivíduo não identificado que recolheu seu parelho celular (...)”.

Pois bem. Em 25/02/2022, o magistrado de primeira instância revogou a prisão preventiva imposta ao réu Miltom Gomes Júnior, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares:

a)uso de tornozeleira eletrônica.

b) recolhimento domiciliar integral nos finais de semana e feriados e recolhimento domiciliar noturno em dias úteis (horário compreendido entre 19:30 hs às 06:00 hs).

c) comparecimento a todos os atos processuais.

d) proibição de sair da Grande Vitória, por mais de 15 dias; e)comparecer em Cartório munido de documento de identidade, comprovante de residência e número de celular para ser contatado imediatamente em caso de necessidade.

f) comunicar eventual alteração de endereço ou alteração de telefone.

g) comparecimento na audiência designada para 15/06/2022 às 15:30 horas.

Assim, o
Parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, que passo a analisar.

Não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de primeira instância.

Isso porque, ao me debruçar sobre os Sistemas EJUD e INFOPEN nada localizei acerca de novos ilícitos cometidos.

Ademais, também não verifico no caderno processual qualquer indício de que o recorrido esteja atrapalhando o andamento do feito, ou de alguma forma servindo de ameaça à aplicação da lei penal.

Os indícios de autoria se fazem presentes e não deixo de consignar que a conduta do recorrido revela-se reprovável.

Contudo, não verifico a presença do
periculum libertatis
, não havendo motivos para, ao menos neste momento, impedir que o réu responda ao feito em liberdade.

Nessa linha, considerando que os requisitos para a decretação da prisão preventiva não se fazem presentes, indefiro o pedido formulado pelo
Parquet
.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.